Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDUTA ILÍCITA. ABORDAGEM VEXATÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
1. Diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incabível a pretensão indenizatória por danos morais, especialmente quando o postulante assume que consumiu os produtos no interior do estabelecimento antes do pagamento e que não possuía dinheiro para pagá-los, tendo sido oportunizado ao mesmo ligar para o seu genitor para efetuar o respectivo pagamento, sem a comprovação de eventual abordagem discriminatória ou interpelação sobre pretenso furto na presença de outras pessoas que lá se encontravam.
2. Configura-se dano moral indenizável quanto demonstrado ato ilícito capaz de gerar uma instabilidade psíquica no ofendido, de provocar humilhações, vexames, sofrimentos profundos no seu ego, ou seja, uma mácula intensa à honra objetiva e subjetiva da vítima,
3. É legítimo o direito do estabelecimento comercial de fiscalizar os clientes em salvaguarda à preservação patrimonial, desde que não incorra em excesso na abordagem.
4. Recurso não provido.